Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711004-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH SILVA SOUZA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sarah Silva Souza em face da r. decisão (ID 70057876) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Unimed Seguros Saúde S/A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 70057873), a Agravante afirma não deter condições financeiras de arcar com as custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que recebe salário de R$ 2.174,83 (dois mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), cuja quantia é inferior aos 5 (cinco) salários mínimos considerados pelo eg. TJDFT para o critério de concessão da gratuidade de justiça. Afirma ser proprietária de motocicleta com mais de quinze anos de uso, o que, por si só, não invalida a própria hipossuficiência financeira. Requer seja deferida a gratuidade de justiça. Oportunizado à Agravante complementar a documentação já carreada aos autos, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça (ID 570105261), foram juntados os documentos de IDs 70160471 a 70160478). É o breve relatório. Decido. Procede-se à análise do pleito de gratuidade, nos moldes do que preceitua o art. 101, §1o, do CPC/15. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.?" (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a Agravante comprovou que trabalha como Auxiliar Financeira em escritório de advocacia e que recebe salário mensal que varia entre R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 228992574, na origem). A declaração de imposto de renda do exercício de 2024 comprova uma única fonte de renda e o recebimento de décimo terceiro salário de R$ 2.072,60 (dois mil e setenta e dois reais e sessenta centavos). Os extratos bancários da Recorrente (ID 70160478) demonstram a existência de créditos via pix na conta corrente de valores diversos, mas que, à exceção do mês de fevereiro/2025 (R$ 4.900,00), mal superam o importe total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede a Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dela, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. A Secretaria deverá que apor sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto da renda da Agravante (IDs 70160471, 70160473 e 70160478). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator